Tribunal: TJDFT
Processo: 0061512-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061512-68.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: ALEIXO VIEIRA GOMES DESPACHO ALEIXO VIEIRA GOMES, em petição de ID 56703324, requer o prosseguimento do feito, ao argumento de que os processos que tratavam dos Planos Bresser e Verão estavam sobrestados até 17/12/2019, quando findou o prazo para manifestação ao acordo voluntário, e consequente desistência das ações judiciais. Afirma, ainda, que, nos autos do RE 626.307, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos. Pugna, assim, pelo prosseguimento regular do recurso especial interposto pelo UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. É o relatório. Nada a prover. Com efeito, oportuno transcrever trecho da decisão proferida nos autos da Rcl 42.966 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 21/6/2021), que identifica de forma clara e objetiva o atual contexto processual das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam perante a Corte Suprema: Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. Pois bem. Feito esse breve resumo dos fatos, entendo que o ato reclamado, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no recurso inominado (eDOC 5, p. 117) e manter o sobrestamento determinado anteriormente (eDOC 5, p. 110), está conformidade com a orientação desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, reconsidero as decisões constantes dos eDOCs 26 e 39 e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental. Nesse sentido, confira-se, ainda, a Rcl 42.966, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe de 18/3/2022. Logo, considerando a permanência de determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, excepcionados, tão somente, aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, reitero o comando de ID 17493541, ao tempo em que determino o seu retorno à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação dos acórdãos dos paradigmas dos Temas 264 e 284 da lista de repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014